Tribunal: STF
Processo: ARE 1589401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. BONIFICAÇÃO REGIONAL. RESOLUÇÃO CONSEPE 1653/2017. EDITAL PROEN 001/2020. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. CRITÉRIOS PARA INGRESSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por CIDIANY THALIA SALES DA SILVA contra ato atribuído ao Reitor da Universidade Federal do Maranhão e do Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira (INEP), objetivando o deferimento da medida liminar no sentido de determinar “à Universidade Federal do Maranhão que acrescente o percentual de 20% (vinte por cento) à nota obtida pela Impetrante, conforme pontuação atribuída aos estudantes que se enquadraram dentro dos critérios geográficos estipulados em edital, refazendo-se os cálculos com base nesses moldes para a partir deles publicar nova lista de classificação, em razão da violação aos princípios da isonomia, da igualdade entre os entes federativos e da legalidade”.
2. No caso concreto, a Impetrante realizou a prova do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM no final do ano de 2019, tendo obtido como resultado a pontuação quantificada em 758.50, inscrita para a modalidade ampla concorrência. Consta dos autos que a Apelante não atende aos requisitos para obtenção da bonificação, já que cursou o período exigido na resolução em outra unidade federativa.
3. A jurisprudência firmada pelos Tribunais é pacífica a afirmar que: "O edital faz lei entre as partes e obriga tanto a Administração quanto os candidatos à sua estrita observância. Deve ser prestigiado, na espécie, o princípio da vinculação ao edital, que por certo será desprezado se prevalecer a tese da parte autora, especialmente se, conforme se depreende dos autos, o candidato não impugnou previamente a regra do edital." (AC 0069300-83.2011.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.718 de 18/06/2015).
4. O regramento à que está vinculado à Apelante, EDITAL PROEN Nº 001/2020, continha as regras do processo seletivo para acesso à Universidade. Após não lograr êxito na seleção, a Apelante impugna o Edital o qual já tinha ciência, para exigir forma diversa de concorrer ao acesso ao curso pretendido.
5. As instituições de ensino superior possuem autonomia didático-científica, garantida constitucionalmente pelo disposto no art. 207, o que assegura às instituições de ensino superior, dentre outras prerrogativas, a de organizar a forma de preenchimento de vagas nos cursos de graduação.
6. Compete ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade dos atos das universidades, não podendo substitui-las para determinar os critérios de ingresso dos alunos em seus cursos, uma vez que se trata de mérito do ato administrativo.
7. Apelação a que se nega provimento.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 19, III e 207,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Estabelecendo parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU), a Universidade Federal do Maranhão editou Resolução n.1.653 – CONSEPE/UFMA, que estabeleceu o acréscimo de 20% da nota do ENEM aos estudantes que cursaram o último ano do ensino fundamental e o ensino médio em escolas públicas e privadas do Estado do Maranhão. [...]
A Resolução n.1.653 – CONSEPE/UFMA previu, como regra geral, o acréscimo na nota do ENEM a todos os candidatos que cursaram o ensino médio em escolas do Maranhão.
O Item V do EDITAL PROEN Nº 001/2020 e a Resolução CONSEPE Nº 1.653 de 9 de outubro de 2017 reproduzem o seguinte teor: [...]
No caso concreto, a Impetrante realizou a prova do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM no final do ano de 2019, tendo obtido como resultado a pontuação quantificada em 758.50, inscrita para a modalidade ampla concorrência. Consta dos autos que a Apelante não atende aos requisitos para obtenção da bonificação, já que cursou o período exigido na resolução em outra unidade federativa. [...]
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente